Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A IMPUGNAÇAO AO BLOQUEIO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente, uma vez que “a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais” (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência.
2. O bloqueio da integralidade dos valores depositados compromete a subsistência do devedor e de sua família, contrariando o principio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, mormente considerando a situação de desemprego que afirma se encontrar a Recorrente.
3. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.
4. Decisão agravada que indefere a impugnação ao bloqueio reformada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.